Tribunal: TJDFT
Processo: 0722917-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722917-94.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ANTONIO VALMIR DA SILVA RECORRIDO: WL ATACADISTA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. EXTRATOS BANCÁRIOS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA CONFIGURADA. PRELIMAR REJEITADA, APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. Na esteira do artigo 99, do CPC: “O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso”. Preliminar rejeitada. 2. O art. 99 do Código de Processo Civil de 2015 presume como verdadeira a alegação de insuficiência de recursos por parte da pessoa natural, podendo o juiz indeferir o pedido somente se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (§§ 2 e 3o). 3. No Distrito Federal, foi editada a Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos. 4. No caso dos autos, o apelante comprovou sua hipossuficiência econômica, devendo ser deferida a gratuidade de justiça sob risco de afronta a dignidade da pessoa humana. 5. Preliminar rejeitada, apelação conhecida e provida. Sentença reformada. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 8o do Código de Processo Civil, requerendo a modulação dos efeitos conferidos à assistência judiciária gratuita deferida para passar a ser ex tunc, retroagindo ao início do processo, abrangendo a condenação em custas e honorários sucumbenciais constates da sentença. Afirma que é hipossuficiente, não aufere renda maior que R$3.000,00 (três mil reais) por mês, e não possui nenhum bem, apenas o imóvel objeto do processo, que utiliza para sobreviver, pois o recorrente é pessoa idosa, não possui emprego fixo, mora de favor e aluga o único imóvel que possui para que possa obter alguma renda e sobreviver. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a fixação dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 8o do CPC, uma vez que a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “a benesse de gratuidade de justiça não possui efeitos ex-tunc, porquanto sua eventual concessão em sede de apelação não poderia alcançar os honorários arbitrados em primeiro grau. Precedentes. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.114.119/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.) Desse modo, "Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, incide a Súmula n.o 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.455.879/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 6/3/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023